Tribunal: TJMT
Processo: 1014242-66.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014242-66.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ENZO ZILIANI NUNES - CPF: 089.543.401-64 (APELANTE), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE ANDRADE PANHAN - CPF: 928.364.291-00 (ASSISTENTE), BENEDITA LUCIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 570.216.191-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014242-66.2022.8.11.0042

APELANTE: ENZO ZILIANI NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, II, c/c o art. 298, III, do CTB, à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias apresentadas concentram-se nas seguintes questões: (i) a suficiência dos elementos probatórios para sustentar a condenação, frente à alegação de insuficiência de provas; (ii) a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, com consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal; e (iii) a viabilidade de afastamento ou substituição da pena de suspensão do direito de dirigir.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos que atuaram na abordagem, devidamente corroborados pelo auto de constatação e pela confissão judicial do réu, formam um conjunto probatório coeso e suficiente para atestar, com segurança, tanto a materialidade quanto a autoria do delito imputado.

4. A confissão espontânea, ainda que considerada na dosimetria, não pode implicar, na segunda fase, redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e jurisprudência consolidada do STF (Tema 158 da Repercussão Geral).

5. A pena de suspensão do direito de dirigir é de aplicação obrigatória, nos termos do art. 293 do CTB, sendo inviável sua exclusão ou substituição.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante, na fase intermediária da dosimetria, não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal.

2. Prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de suspensão do direito de dirigir reveste-se de caráter cogente, sendo insuscetível de supressão ou desvirtuação.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 293, 298, III e 306, §1º, II; CP, art. 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270-RG, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Súmula 231; TJMT, Ap. Crim. nº 0001846-29.2015.8.11.0007.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014242-66.2022.8.11.0042

APELANTE: ENZO ZILIANI NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ENZO ZILIANI NUNES
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 6 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumuladas com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do delito tipificado no art. 306, § 1º, inciso II, c/c o art. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/1997
(cf. Id. n.º 299050423)
.

Em síntese, a defesa postula a absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que “
a condenação foi embasada exclusivamente em presunção, contrariando o princípio do in dubio pro reo, já que não há vídeo, exame técnico ou outra prova irrefutável
”.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o afastamento ou substituição da pena de suspensão do direito de dirigir, bem como “
que se adote o mínimo legal da pena sem agravamento, em respeito ao princípio da proporcionalidade
(cf. Id. n.º 305794374).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 309849882).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.º 311999353).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014242-66.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou ENZO ZILIANI NUNES como incurso nas disposições do
art. 306, § 1º, inciso II, c/c o art. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/1997
, em razão da prática dos fatos a seguir delineados (cf. Id. n.º 299050364):

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de abril de 2022, por volta das 00h00m, na via pública, notadamente na Avenida Isaac Povoas, n°1331, Bairro Popular, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado ENZO ZILIANI NUNES, com consciência e vontade, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, conduziu veículo automotor, qual seja, um Ford Ranger, placa RAY-1F29, estando na ocasião com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, ainda, gerando perigo de dano.

Colhe-se no incluso inquérito policial que, na data do fato acima delineado, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o denunciado passou a conduzir o veículo supracitado pela Avenida Isaac Povoas, n°1331, Bairro Popular, quando, em um determinado momento, deparou-se com uma blitz policial, recebendo ordem de parada.

Infere-se que, na ocasião, foi oferecido ao acusado o teste de etilômetro, sendo recusado por este, motivo pelo qual foi confeccionado o Auto de Constatação de ID.96175601, documento em que constou que o denunciado declarou ter ingerido bebida alcoólica, assim como atestou os seguintes sintomas presentes no denunciado: hálito alcoólico, sonolência, olhos avermelhados, exaltação, entre outros.

Ademais, aferiu-se que o denunciado estava conduzindo o referido veículo sem CNH.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece a presente DENÚNCIA contra ENZO ZILIANI NUNES, como incurso na sanção do art. 306 § 1° inc. II e art. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/1997, requerendo seja recebida e autuada, procedendo-se, posteriormente, à citação da denunciada para defesa preliminar, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser julgado e condenado, ouvindo-se durante a instrução processual penal as testemunhas abaixo arroladas [...]”.

Na unidade policial, DANIEL DE ANDRADE PANHAN, investigador de polícia, e BENEDITA LÚCIA DO ESPÍRITO SANTO, agente de trânsito, ambos integrantes da operação de fiscalização na qual o acusado foi autuado, declararam (cf. Id. n.º 299049879 – pág. 3-4):

“[...] Que, por volta das 00:00, do dia 01/4/2022, participava de blitz policial realizada na AVENIDA ISAAC POVOAS, 1331, BAIRRO POPULAR, neste município, quando o veículo automotor FORD RANGER de placa RAY-1F29, que estava sendo conduzido por ENZO ZILIAN! NUNES, não habilitado, que trafegava regularmente via, foi abordado. Que, durante a abordagem policial, ENZO ZILIANI NUNES foi convidado(a) a realizar o Exame de Bafômetro, o que não foi aceito pelo(a) mesmo(a); Que, todavia
foi observado que ENZO ZILIANI NUNES apresentava sinais de estar com sua capacidade psicomotora alterada
, razão pela qual foi lavrado o Termo à que alude o art. 6º, dá Resolução nº 432/2013 do CONTRAN em seu desfavor; Que, diante das circunstâncias ENZO ZIHANI NUNES foi apresentado(a) a Autoridade Policial na Delegacia de Polícia Delegacia de Polícia CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ, neste município de CUIABÁ, para providências de alçada [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, ENZO ZILIANI NUNES preferiu exercer o direito ao silêncio, manifestando a intenção de se pronunciar somente em juízo (cf. Id. n.º 299049881).

Durante a fase instrutória, foram colhidos os depoimentos do investigador de polícia, DANIEL DE ANDRADE PANHAN, e da agente de trânsito, BENEDITA LÚCIA DO ESPÍRITO SANTO, encerrando-se o ato com o interrogatório do acusado, ENZO ZILIANI NUNES.

Em juízo, DANIEL DE ANDRADE PANHAN e BENEDITA LÚCIA DO ESPÍRITO SANTO
ratificaram integralmente os relatos anteriormente prestados à autoridade policial
, descrevendo com riqueza de detalhes não só as circunstâncias da abordagem, mas também os inequívocos sinais de embriaguez observados no acusado – tais como sonolência, hiperemia ocular, odor etílico, entre outros –, todos devidamente
consignados no auto de constatação de capacidade psicomotora em razão da influência de álcool
.

ENZO ZILIANI NUNES, por seu turno, corroborando tais elementos,
confessou espontaneamente que havia consumido bebidas alcoólicas
momentos antes de assumir a direção do automóvel e que, à época,
não era habilitado para conduzir qualquer tipo de veículo
.

Com base nisso, finda a instrução processual, o acusado restou condenado às penas de 6 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como teve suspensa sua permissão para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, desfecho que suscitou irresignação por parte da defesa, que, alegando fragilidade do acervo probatório, pleiteia a absolvição do acusado ou, em caráter subsidiário, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena no mínimo legal e a exclusão ou substituição da sanção acessória.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 299049876), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 299049877), extrato do teste com etilômetro que registrou a recusa do acusado (cf. Id. n.º 299049891 – pág. 1), auto de constatação da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool (cf. Id. n.º 299049891 – pág. 2), relatório conclusivo da autoridade policial (cf. Id. n.º 299049896), e demais elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que os testemunhos prestados por policiais militares e demais agentes públicos, quando vinculados ao desempenho de suas atribuições funcionais e, por essa razão, dotados de fé pública,
ostentam elevado valor probante
, sobretudo quando
corroborados pelas demais provas carreadas aos autos
.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019
. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB
”.

(N.U 0001846-29.2015.8.11.0007, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

No presente caso, verifica-se que o investigador de polícia e a agente de trânsito, em
depoimentos prestados tanto na fase policial quanto em juízo
, foram uníssonos em relatar que
o recorrente evidenciava inequívocos sinais de embriaguez
no momento em que foi abordado pela operação de fiscalização, destacando, ademais, que, embora não tenha realizado o teste de alcoolemia, reconheceu haver ingerido bebidas alcoólicas instantes antes de assumir a direção do veículo e que sequer possuía habilitação legal para conduzi-lo.

Tais infrações, como visto, foram confirmadas não apenas pelo
auto de constatação da capacidade psicomotora decorrente da influência de álcool
, mas também pelo interrogatório do próprio recorrente, que, em juízo,
confessou espontaneamente tê-las praticado
.

À vista do consistente conjunto probatório carreado aos autos, portanto, revela-se descabida qualquer alegação de insuficiência probatória, impondo-se a
manutenção do édito condenatório
.

Mostram-se igualmente infundados os pleitos subsidiários, uma vez que a sanção imposta já se encontra fixada no patamar mínimo legal – seja ela de natureza corporal, pecuniária ou acessória –, uma vez que, na fase inicial da dosimetria, observou-se a fixação da pena-base em seu grau mínimo; na etapa intermediária, a agravante pela ausência de habilitação foi integralmente compensada pela atenuante da menoridade relativa; e, no estágio derradeiro, não incidiram causas ensejadoras de aumento.

A propósito, embora
digna de reconhecimento
, a confissão espontânea não surtirá os efeitos que lhe são inerentes, em razão da orientação consolidada no Enunciado nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, segundo a qual “
a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

No mesmo sentido:

“[...] AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.
(RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – DÚVIDAS SUBSTÂNCIAIS QUANTO SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONFISSÃO DO RÉU – DECOTE DA ATENUANTE DESCABIDO – DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição é impositiva quando não há provas seguras que o agente cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)” (STJ, REsp n. 2.022.413/PA). “O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP).
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009)
. “Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS)”.
(N.U 0040194-06.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 1°, C.C ART. 14, INCISO II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENDIVO –PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – MINORANTE DA TENTATIVA – PRETENDIDA A FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
. Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal”.
(N.U 1018305-71.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Na mesma toada, não se admite o afastamento, tampouco a substituição, da pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, pois decorre de previsão legal expressa, de aplicação cogente e cumulativa à sanção privativa de liberdade, configurando qualquer tentativa de suprimi-la ou modificá-la verdadeira
afronta ao princípio da legalidade
.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 306, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – PRECEITO SECUNDÁRIO DA FIGURA TÍPICA – APLICAÇÃO COMPULSÓRIA E CONCOMITANTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – OFENSA AO LIVRE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, assim como a multa,
constitui preceito secundário da figura típica descrita no art. 306 da Lei nº 9.503/97, devendo ser imposta, portanto, de forma compulsória e concomitante à pena privativa de liberdade
”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10022690520228110046, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025